Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-03.2023.8.11.0022
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000364-03.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA MARIA DE JESUS - CPF: 026.653.585-22 (RECORRIDO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000364-03.2023.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.
1000364-03.2023.8.11.0022

Recorrente:
Banco Inter S.A.

Recorrida
:
Ana Maria de Jesus.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIROS
– FRAUDE – DIVERGÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL - PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplicação da Súmula 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.
Dano moral caracterizado e indenizado em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000364-03.2023.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.
1000364-03.2023.8.11.0022

Recorrente:
Banco Inter S.A.

Recorrida
:
Ana Maria de Jesus.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por

Banco Inter S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta-MT.

Sentença: (Id.

218517681):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenou o banco recorrente ao

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e à devolução da quantia de
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) creditada erroneamente da conta da autora
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 218517682): defendeu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e/ou a redução do valor da condenação por danos morais.

Contrarrazões
(Id.

218517684
)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000364-03.2023.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.
1000364-03.2023.8.11.0022

Recorrente:
Banco Inter S.A.

Recorrida
:
Ana Maria de Jesus.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa inicial a autora alega que, em novembro/2022, ao tentar efetuar o recebimento de seu auxílio pelo Caixatem, foi surpreendida com informação de que houve a portabilidade de seu benefício para o Banco Inter S.A.

Salienta que não realizou a abertura da conta junto ao banco recorrente e que procurou o Procon-MT para registrar uma reclamação
(23.01.0288.0010047-301), ocasião em que o banco apresentou um documento pessoal da pessoa responsável pela abertura da conta, sendo documento diverso daquele pertencente à autora.

Em contraponto, a empresa recorrente defende a i
mprocedência da ação, uma vez que os fatos não configuraram danos morais e materiais
.

Acerca do caso em análise, é devida a aplicação, às instituições financeiras, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar. É o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor. Confira-se:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, aplicável à inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, inc. VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil, na medida em que a comprovação da legalidade das transferências bancárias incumbe à parte recorrente.

Ademais, observa-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, tendo em vista que a conta foi aberta de forma fraudulenta, uma vez que a documentação pessoal anexa ao contrato diverge do original, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção da prova de que não houve falha na prestação de serviço e de que restou caracterizada culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros.

Desse modo, ficou demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude na abertura de conta e portabilidade de valores realizada de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a sentença no tocante à devolução das quantias indevidamente subtraídas por terceiros.

Nos termos da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

É nesse sentido o entendimento deste colegiado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABERTURA DE CONTA EM NOME DA AUTORA SEM SUA ANUÊNCIA. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FRAUDE EVIDENCIADA. DIVERGÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E NA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, podendo ser afastada por inexistência de defeito e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou terceiros.

2. In caso, foi comprovado que a conta foi aberta de forma fraudulenta, uma vez que a documentação pessoal anexa ao contrato diverge do original, a assinatura é diferente da exarada no documento pessoal da consumidora e o contrato foi firmado em cidade diversa da sua residência.

3. Configura situação geradora de danos morais a autorização de portabilidade do benefício com abertura de conta corrente em nome da Recorrida, mediante utilização de documentação falsa, máxime porque a conta bancária foi utilizada para aplicação de golpes financeiros.

4. Quantum indenizatório mantido, pois adequa-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. O dano material foi comprovado, diante da retenção indevida dos valores referentes ao benefício previdenciário, cujo recebimento foi indevidamente portado à conta administrada pelo Recorrente.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1049847-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABERTURA DE CONTA POR FALSÁRIOS. SÚMULA 479/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante a Súmula 479/STJ, "as instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

2. Hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição está bem delineada ante a abertura de conta bancária de forma fraudulenta.

3. O quadro fático-probatório atinge os direitos da personalidade.

4. Quantum indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade.

5. A súmula 362/STJ, em casa de dano moral, estabelece a data do arbitramento como termo inicial apenas para a correção monetária.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001019-23.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)”.

Demonstrada a fraude na abertura da conta corrente em nome da recorrida e, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transações, constata-se, também, que a recorrente não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00 - cinco mil reais), não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para a reforma do
decisum
de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Saliento que, em caso de eventual oposição de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024